Tribunal: TJDFT
Processo: 0766469-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA N. 106 DO STJ). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), o Superior Tribunal de Justiça determinou que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. No caso, não se vislumbra o requisito fixado no REsp 1.657.156/RJ quanto à “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento”. Isso porque o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda é não justificada, notadamente porque (i) segundo o relatório médico, a paciente é portadora de obesidade associada a diabetes, hipertensão arterial e apneia do sono; (ii) a paciente se encontra em tratamento com vários medicamentos, associados à atividade física e dieta, e já obteve sucesso na perda ponderal com o tratamento; (iii) para a manutenção da perda ponderal o paciente deve manter as estratégias já utilizadas previamente, tais como dieta e exercício; (iv) a paciente está em programação de realização de cirurgia bariátrica, segundo relatório médico, tratamento esse disponível no SUS e que propiciará a manutenção da perda ponderal já obtida, assim como obtenção de maiores benefícios, a posteriori; (v) segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT vigente, o uso de medicamentos para tratamento de obesidade não está recomendado devido a sua baixa eficácia/efetividade na perda e manutenção da perda de peso e o alto risco de eventos adversos; (vi) as recomendações das agências internacionais quanto ao não reembolso do medicamento Liraglutida no tratamento de obesidade.

4. Além disso, o NATJUS esclareceu que a CONITEC não avaliou o medicamento demandado para o tratamento de obesidade, tendo afirmado ainda que mesmo os países desenvolvidos e com maior disponibilidade de recursos financeiros consideraram a relação custo-benefício da Liraglutida desfavorável, não tendo sido demonstrado que fármacos/procedimentos fornecidos pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento da doença da autora.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.